Tribunal: TJSP
Processo: 1011311-16.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011311-16.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Alfredo Antonio da Silva e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011311-16.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.316
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.316
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1011311-16.2017.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADOS: ALFREDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.021 do Código de Processo Civil (fls. 01/08 50000) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “a”) a recurso extraordinário
por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte nos autos do do RE n. 870.947/SE e o inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, não ser possível julgar
prejudicado recurso extraordinário com base em precedente sob o qual
pendem embargos de declaração com pedido de efeitos suspensivo e
modificativo. Razões de segurança jurídica que impõem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011311-16.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.316
3
sobrestamento ou suspensão até apreciação final dos recursos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
A decisão proferida está em harmonia com o julgamento
do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF, razão
pela qual nego seguimento ao exame desta questão.
A matéria aqui tratada referente a Juros moratórios
Correção Monetária Lei 11.960/2009 é idêntica àquela examinada
pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos
do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810, oportunidade em
que fixada a seguinte tese:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
INDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011311-16.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.316
4
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual ao apelo extremo foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011311-16.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.316
5
Ressalte-se que à ocasião da interposição do presente
recurso, já não prosperava a argumentação da não ocorrência do
trânsito em julgado do Acórdão paradigma RE 870.947/SE pela
interposição de embargos declaratórios.
Isso porque, na ocasião do julgamento original do Tema
810 não havia qualquer decisão oriunda do Col. Supremo Tribunal
Federal que autorizasse, no âmbito desta Presidência, a restrição na
aplicação da sistemática dos recursos extraordinários repetitivos, tendo
em conta o julgamento já ultimado do referido Tema.
Ademais, consigne-se, por oportuno, a decisão proferida
quando do julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947/SE, Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à
modulação dos efeitos da decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária
para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o
assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE
870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que
se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na
espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente
para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
Ressalte-se, ainda, a ocorrência do trânsito em julgado
aos 03/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011311-16.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.316
6
Consigne-se, por oportuno, reprodução de trecho do v.
Acórdão da Turma julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o
julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n.
810 do STF, atrelado ao RE n. 870.947/SE, em
20.09.2017, definiu duas teses sobre índices de correção
e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
(...)
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de
matéria
de ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido
pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 -
Tema 810,
deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte
Suprema nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir às agravantes a multa prevista
no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 327/347 admitido
às fls. 429/430 e dos recursos de fls. 441/451 e 453/464 que serão
analisados Cols. Cortes Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011311-16.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.316
7
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)